Tribunal: TJSP
Processo: 2149705-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que determinou a realização de perícia indireta para apuração do valor devido – Insurgência da executada – Cabimento – Acórdão prolatado por ocasião do julgamento do recurso de apelação que manteve a sentença quanto à obrigação da ré, ora executada, de efetuar a recomposição dos danos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que determinou a realização de perícia indireta para apuração do valor devido – Insurgência da executada – Cabimento – Acórdão prolatado por ocasião do julgamento do recurso de apelação que manteve a sentença quanto à obrigação da ré, ora executada, de efetuar a recomposição dos danos causados, relegando à fase de cumprimento de sentença a exata mensuração dos prejuízos em questão – Ademais, julgamento de recurso de agravo de instrumento, já na fase de cumprimento de sentença, que reiterou o entendimento manifestado por ocasião do julgamento da apelação, ressaltando a necessidade de apresentação de documentos pela parte exequente, para mensuração dos danos materiais – Exaurimento das oportunidades de a exequente apresentar documentos comprobatórios de seus prejuízos – Acolhimento dos cálculos apresentados pela parte executada, amparados por informação oficial extraída do sistema do Detran-SP em que consta a ocorrência de danos de média monta – Valores depositados nos autos pela executada – Reconhecimento de excesso de execução, com a extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação e a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido pela executada (excesso de execução) – RECURSO PROVIDO.